Tribunal: TJSP
Processo: 2267277-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Indeferimento do benefício – Inadmissibilidade – O referido diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Precedentes da Suprema Corte – Recurso provido, para a concessão da assistência judiciária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267277-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante MAYARA
RODRIGUES OLIVEIRA ARNOSTI LANDI, é agravado FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DA SAÚDE DE RIO CLARO/ SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267277-54.2019.8.26.0000 -Voto no 28.159/20
2
VOTO No 28.159/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267277-54.2019.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
AGRAVANTE: MAYARA RODRIGUES OLIVEIRA ARNOSTI LANDI
AGRAVADA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIO CLARO/
SP
Ementa: Agravo de Instrumento
Assistência judiciária

Indeferimento do benefício
Inadmissibilidade
O referido
diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade
jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca
em sentido contrário Precedentes da Suprema Corte Recurso
provido, para a concessão da assistência judiciária.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação ordinária,
insurgindo-se a agravante, Mayara Rodrigues Oliveira Arnosti Landi, com a r.
decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fl. 29), a agravada
apresentou contraminuta (fls. 33/35).
É o relatório.
II Respeitado o convencimento do MM. Juiz de Direito “a quo”,
tem-se que o recurso comporta provimento.
Atualmente, a gratuidade de justiça encontra previsão nos artigos 98
e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, ao prescreverem: Art. 98 - “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Art. 99, § 2o - “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”. Art. 99, § 3o - “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. E complementa o §
4o do artigo 99 - “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Tais normas legais concretizam, na realidade, a garantia de acesso à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267277-54.2019.8.26.0000 -Voto no 28.159/20
3
Justiça prevista no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, alcançando
todos que afirmem tal condição de miserabilidade jurídica, presunção “juris
tantum” de pobreza, somente possível de ser afastada mediante prova inequívoca
em sentido contrário, bastando à parte, para que obtenha o benefício, a simples
afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.
Aliás, tal entendimento já vigorava ao tempo da Lei no 1.060, de
05.2.1950, em conformidade com os seguintes precedentes da Suprema Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50, ART. 4o, C.F.,
ART. 5o, LXXIV. INCOMPATIBILIDADE INOCORRENTE. O art. 4o da Lei no
1060/50 não colide com o art. 5o, LXXIV, bastando à parte, para que obtenha
o benefício da assistência judiciária, a simples afirmação de sua pobreza, até
prova em contrário. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 205.080, Rel.
Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 27.06.1997).
Também:
“CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
LEI 1.060, DE 1950. C.F., art. 5o, LXXIV. I A garantia do art. 5o, LXXIV
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de
1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração,
feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite
vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que
deseja seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5o, XXXV). II
R.E. não conhecido” (RE 205.029, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma,
DJ de 07.03.1997).
Na mesma linha de orientação, dentre outros: “AI no 575127/RJ,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 05.04.2010; e, RE no 529032/RS, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 18.02.2010”.
No caso em exame, a agravante/autora sustenta não possuir
condições de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de
agravamento de sua situação financeira, donde entende fazer jus ao benefício da
justiça gratuita.
Por sua vez, os demonstrativos de pagamento de fls. 20/22
informam que a agravante auferiu, nos meses de fevereiro a abril de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267277-54.2019.8.26.0000 -Voto no 28.159/20
4
rendimentos
módicos
de
R$
1.555,86,
R$
1.636,03,
R$
1.475,68,
respectivamente.
Tais rendimentos, urge ressaltar, sequer ultrapassam o critério dos
três salários mínimos utilizado pela Defensoria Pública Estadual para definir
quais pessoas serão assistidas por esta entidade.
Sendo assim, à mingua de outros elementos, não há como afastar a
miserabilidade jurídica afirmada, ou mesmo, que certificar a possibilidade de a
autora arcar com custas e despesas processuais sem lhe causar prejuízos.
A hipótese, portanto, é de deferimento da gratuidade de Justiça, nos
termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
Em reforço, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária Pedido de gratuidade
formulado por pessoa física Impossibilidade de pagamento de custas que
deve ser comprovada pela requerente Dos documentos apresentados, conclui-
se a condição de hipossuficiência do agravante Benefício devido Decisão
reformada

Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2125592-59.2019.8.26.0000; Relator Luís Francisco Aguilar Cortez; 1a Câmara
de Direito Público; Julgamento 03/07/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA - JUSTIÇA
GRATUITA Assistência Judiciária indeferida Inexistência de elementos nos
autos a indicar que o impetrante tem condições de suportar o pagamento das
custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar,
presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada
nos autos principais Decisão reformada Recurso provido” (Agravo de
Instrumento 2083920-71.2019.8.26.0000; Relator Maria Laura Tavares; 5a
Câmara de Direito Público; Julgamento 23/05/2019)
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator